Tribunal: TJMT
Processo: 1018548-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018548-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

Recurso Inominado no
1018548-02.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO MASTER S.A.

Recorrida: ANGELA MARIA GALINDO VANALLI.

Data do Julgamento:
18/07/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Banco Master S.A. contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido de ANGELA MARIA GALINDO VANALLI, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 410,40), referentes a seguro prestamista não contratado, sob a rubrica “proteção premiada”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado observa o princípio da dialeticidade ao impugnar adequadamente os fundamentos da sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de seguro não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos pertinentes e coerentes com o objeto da sentença.

4.

O recurso interposto limita-se a defender genericamente a legalidade de outros serviços e cartões, que não são objeto da controvérsia, demonstrando dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

5.

A ausência de impugnação específica quanto à cobrança indevida do seguro “proteção premiada” inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6.

É inaplicável, neste caso, a possibilidade de concessão de prazo para complementação da peça recursal, em razão da preclusão temporal e consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, com argumentos dissociados do objeto da controvérsia, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

A cobrança de seguro não contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, conforme responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 485, VI; 487, I; 1.010, II; CC, art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/24); CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.05.2019, DJe 22.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão de reconhecer a sua ilegitimidade passiva da parte reclamada Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

E
ainda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em face do Banco Master S.A,
para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
; e condená-lo a
restituir os
valores cobrados indevidamente, no importe de R$ R$ 410,40 (quatrocentos e dez reais e quarenta centavos),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

O recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida pela recorrida em face da recorrente, alegando que contratou o cartão de crédito denominado “credcesta” junto ao recorrente, com bandeira da segunda reclamada. Todavia, constatou lançamento indevido de cobrança relacionada ao seguro prestamista denominado de “proteção premiada”, que alega não ter contratado.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, haja vista que o recorrente não comprovou a legitimidade da cobrança relacionada ao seguro prestamista.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...) A
pós análise dos autos, verifica-se que a parte promovida não logrou êxito em demonstrar a legalidade das cobranças questionadas. Isso porque não foi apresentado contrato devidamente assinado pela parte promovida ou qualquer outro documento idôneo que comprove sua anuência expressa às cobranças realizadas na fatura do cartão de crédito da promovente, sob rubrica “Proteção Premiada”.

O contrato anexado aos autos pela promovida trata apenas da contratação do cartão de crédito consignado, o que, por si só, não comprova a contratação específica do serviço “Proteção Premiada”. A presente ação, contudo, não discute a regularidade da contratação do cartão, mas sim a legalidade dos descontos realizados sob referida nomenclatura, constantes nas faturas mensais, que a promovente afirma não ter autorizado.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à parte promovida demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças questionadas, o que não ocorreu.

Não há, portanto, elementos que comprovem a contratação ou anuência expressa da parte promovente quanto as cobranças durante o período em questão, evidenciando a ausência de base legal para tais cobranças.

Ressalte-se que, na contestação, a parte promovida limitou-se a alegar genericamente a legalidade na contratação do cartão de crédito, sem especificar de forma clara e detalhada a origem das cobranças nas faturas. Essa ausência de justificativa específica reforça a irregularidade da conduta.

Assim, é imperioso reconhecer que a conduta da parte promovida carece de fundamento contratual e legal, o que caracteriza a irregularidade das cobranças realizadas.

Inexistindo consentimento da parte promovente, não há contrato e, portanto, não há responsabilidade da mesma em relação aos descontos, de modo que a cobrança se mostra indevida, não havendo se falar em exercício regular de um direito da parte promovida.

A realização de várias cobranças consideradas indevidas e de modo reiterado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

(...)

Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento da Turma Recursal única:

(...)

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, no que se refere ao pedido de devolução dos valores cobrados indevidamente, entendo pelo deferimento.

Assim, ante a documentação apresentada pela parte promovente que comprova a cobrança indevida, deve a parte promovida ser condenada ao pagamento do valor de R$ 410,40 (quatrocentos e dez reais e quarenta centavos)
,
já em dobro, uma vez que ficou devidamente comprovado a cobrança indevida.
(..)”.

Analisando as razões recursais, percebe-se que o recorrente defende a legitimidade da contratação dos cartões de benefício “credcesta e Mfácil e o serviço de adicional de saque”, serviços que não são objeto da lide, pois a recorrida está discutindo a ilegitimidade da cobrança relacionada ao seguro “proteção premiada” e em nenhum momento nega a contratação dos cartões.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Portanto, constata-se que os argumentos consignados pela parte recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso, “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025